Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Reconvenção. Venda de imóvel entre ex-cônjuges. Confusão patrimonial. Dívida entre as partes. Ausência de comprovação. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes, visando à reforma de sentença que julgou improcedentes ação de cobrança e a reconvenção entre ex-cônjuges.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de eventual dívida referente a negócio jurídico firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Os documentos demonstram que, apesar do divórcio, as partes permaneceram repartindo gastos e realizando negócios jurídicos sem a adequada formalização, o que caracteriza confusão patrimonial.
4. As mensagens trocadas entre as partes não demonstram a existência de crédito em favor da ré, senão uma confusão patrimonial que impossibilita identificar a multiplicidade de negócios jurídicos realizados reciprocamente.
5. O autor não comprovou que possui crédito em razão da venda do imóvel, especialmente porque o valor de R$ 155.000,00 foi declaradamente pago mediante compensação.
6. A ausência de formalização de um contrato, aliada à situação de confusão patrimonial após o divórcio, torna impossível acolher a pretensão de uma ou de outra parte no sentido de que possuem valores a receber.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Julga-se improcedente a pretensão de cobrança quando não é possível verificar a existência de crédito em razão da confusão patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 108; CPC, art. 373, I.